Tribunal: TJMT
Processo: 1004580-18.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004580-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE CASTRO (ESPÓLIO) - CPF: 314.436.216-68 (APELADO), SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA ALBANEZE - CPF: 706.985.891-49 (ADVOGADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), ALLINE SILVA DE CASTRO SOUZA - CPF: 703.522.241-34 (APELADO), ARIANY SILVA DE CASTRO - CPF: 703.522.591-91 (APELADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELANTE), MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. VALOR EXCEDENTE DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REVERSÃO AO ESPÓLIO DO SEGURADO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação ordinária de cobrança de seguro de proteção financeira c/c indenização por danos morais, movida por espólio e herdeiras de segurado falecido, condenando o Banco RCI Brasil S.A. e a seguradora, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária no valor do capital segurado (R$ 300.000,00), bem como à indenização por danos morais (R$ 5.000,00 para cada autora).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, no seguro prestamista com capital segurado expressamente fixado em R$ 300.000,00, o pagamento da indenização deve limitar-se à quitação do saldo devedor do contrato de financiamento ou se eventual excedente deve ser revertido em favor do espólio do segurado.

III. Razões de decidir

3. A função essencial do seguro prestamista reside na quitação da dívida remanescente do financiamento em virtude da ocorrência de evento coberto, conferindo proteção não apenas à entidade financeira credora, mas também à esfera jurídica do segurado e de seus sucessores, os quais se veem liberados da obrigação mediante a cobertura securitária contratada.

4. A tese de que a obrigação da seguradora exaure-se com a extinção da dívida perante o estipulante não encontra amparo jurídico, revelando-se incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, expressamente consagrados nos arts. 421 e 422 do Código Civil, além de esbarrar na vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do mesmo diploma.

5. A circunstância de o seguro prestamista ter como finalidade precípua a quitação da dívida não implica que, havendo capital segurado em valor superior ao débito, o excedente deva permanecer com a seguradora, sob pena de violação do princípio do equilíbrio contratual e de caracterização de vantagem indevida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"Em contrato de seguro prestamista com valor determinado como capital segurado, eventuais valores remanescentes da cobertura securitária, após a quitação do contrato de financiamento, devem ser revertidos ao espólio ou aos beneficiários do segurado, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e da vedação ao enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421, 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-CE - AC: 01489048720188060001, Relator: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA, 3a Câmara Direito Privado, j. 30/08/2023; TJ-SC - APL: 03027436220198240045, Relator: Osmar Nunes Júnior, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 27/07/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO RCI BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Ordinária De Cobrança De Seguro De Proteção Financeira C/C Indenização Por Danos Morais

n. 1004580-18.2021.8.11.0041
ajuizada por
ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE CASTRO
e suas herdeiras,
ARIANY SILVA DE CASTRO e ALLINE SILVA DE CASTRO SOUZA
, que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a validade do contrato de seguro prestamista e condenando solidariamente as rés ao pagamento da indenização securitária no limite do capital segurado (R$ 300.000,00), além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autora, determinando ainda o repasse ao espólio do valor excedente à quitação do financiamento.

Alega o recorrente que a sentença incorreu em erro de interpretação das cláusulas contratuais, ao considerar que o capital segurado de R$ 300.000,00 corresponderia a um valor a ser integralmente pago ao espólio do segurado, quando, na realidade, trata-se apenas do teto máximo da indenização, cuja função precípua é salvaguardar o crédito do estipulante e quitar o saldo devedor vinculado ao contrato de financiamento.

Argumenta que
“a r. sentença incorreu em equívoco ao interpretar o valor de R$ 300.000,00 como sendo a quantia garantida ao segurado ou a seus herdeiros, quando, na realidade, trata-se apenas do limite máximo de indenização previsto na apólice para eventual sinistro”.

Pontua que o seguro em questão é do tipo prestamista, vinculado diretamente ao contrato de financiamento, não podendo ser confundido com um seguro de vida tradicional. Afirma que a apólice visa exclusivamente quitar o débito existente na data do óbito do segurado, sem gerar qualquer direito aos herdeiros quanto ao saldo remanescente.

Por fim, requer que seja declarada a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, que seja reformada para restringir a indenização à quitação do financiamento, afastando-se a obrigação de repasse de qualquer valor residual ao espólio. Subsidiariamente, pleiteia a minoração da condenação por danos morais, ao argumento de que os valores fixados se afastam dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Recolhimento do preparo, id. 321927406.

Em contrarrazões, a parte apelada, ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE CASTRO, aduziu (ID. 321927417) que a apelação não se sustenta, reiterando a validade do contrato de seguro e a ausência de qualquer indício de má-fé por parte do falecido.

Defende que a negativa de cobertura foi abusiva e desprovida de base probatória, uma vez que:
“a seguradora recusou o pagamento da indenização alegando, de forma genérica e infundada, a existência de doença preexistente não declarada pelo segurado, contudo, não apresentou qualquer prova concreta de que o falecido tinha plena ciência da moléstia que o acometia”.

Argumenta que a apólice prevê cobertura por morte natural, com capital segurado expressamente fixado, e que o banco e a seguradora não exigiram exames médicos no momento da contratação — circunstância que, nos termos da Súmula 609 do STJ, torna ilícita a negativa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente. Além disso, destaca que a certidão de óbito comprova que a causa da morte foi pneumonia e sepse, de caráter agudo, o que afasta qualquer pretensão de caracterizá-la como preexistente.

Reitera que a relação jurídica é de consumo, devendo ser aplicada a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, e que a negativa de cobertura configura falha na prestação do serviço e prática abusiva vedada pelo art. 51, IV e §1o, II, do mesmo diploma.

Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO RCI BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Ordinária De Cobrança De Seguro De Proteção Financeira C/C Indenização Por Danos Morais

n. 1004580-18.2021.8.11.0041
ajuizada por
ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE CASTRO
e suas herdeiras,
ARIANY SILVA DE CASTRO e ALLINE SILVA DE CASTRO SOUZA,
que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a validade do contrato de seguro prestamista e condenando solidariamente as rés ao pagamento da indenização securitária no limite do capital segurado (R$ 300.000,00), além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autora, determinando ainda o repasse ao espólio do valor excedente à quitação do financiamento.

Infere-se da inicial que os apelados ajuizaram a ação visando à cobertura securitária relativa ao saldo devedor do financiamento do veículo Nissan Kicks, placa QCN-9078, em razão do falecimento do segurado Antonio Carlos de Castro. Alegam os autores que, embora prevista na apólice a cobertura para os casos de morte, invalidez permanente, desemprego voluntário e/ou incapacidade física temporária, houve negativa indevida do pagamento da indenização, o que ensejou, segundo sustentam, danos morais reparáveis.

O apelante, devidamente citado, apresentou contestação, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirmou que sua atuação se restringiu ao financiamento do veículo, não sendo parte legítima para responder por eventual inadimplemento do contrato de seguro, firmado com a seguradora demandada. Aduz que o contrato de seguro exclui da cobertura os eventos decorrentes de doenças preexistentes, sendo que o falecido já apresentava sequelas de AVC anterior à contratação.

A CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, por sua vez, também apresentou defesa, arguindo preliminar de ilegitimidade ativa do espólio. No mérito, alegou que o falecido omitiu, de forma intencional, informações sobre seu estado de saúde no momento da contratação do seguro, em especial a existência de sequelas de AVC ocorrido em 2016, o que, segundo a cláusula contratual invocada, enseja a perda do direito à indenização. Impugnou, ainda, a existência de danos morais e defendeu que eventual condenação deve se limitar ao valor da cobertura securitária contratada.

O juízo
a quo
rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva suscitadas pelas rés. No mérito, reconheceu a validade do contrato de seguro e a legitimidade do espólio para pleitear a indenização. Considerou abusiva a cláusula de exclusão de cobertura por doença preexistente, à luz da jurisprudência do STJ (Súmula 609), diante da ausência de exames prévios ou demonstração de má-fé. Vejamos:

“[...]
III - DISPOSITIVO

Isto posto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na petição de ingresso, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do CPC, para:

condenar
a Cardif do Brasil Vida e Previdencia S/A e o Banco RCI Brasil S.A.,
solidariamente
, ao pagamento do seguro, no limite do capital segurado de
R$ 300.000,00
(trezentos mil reais) (ID 78571033), à instituição financeira financiante/concedente (Banco RCI Brasil S.A.) com o fito de quitar o contrato de financiamento ("Cédula de Crédito Bancário No 431428395” - ID 52582477), devendo o valor excedente à dívida ser repassado ao Espólio de Antonio Carlos de Castro;

condenar
a Cardif do Brasil Vida e Previdencia S/A e o Banco RCI Brasil S.A.,
solidariamente
, ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para cada autor, acrescidos de juros moratórios calculados a partir da negativa de pagamento do seguro contratado, pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, apurado pelo IBGE, a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), nos termos dos Arts. 389, Parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024.

Condeno
, ainda, as instituições financeiras rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, conforme Art. 85, §2o, do CPC. [...]”

Pois bem.

A controvérsia central consiste em definir se, no seguro prestamista contratado com capital segurado de R$ 300.000,00, o pagamento da indenização deve limitar-se à quitação do saldo devedor do contrato de financiamento ou se eventual excedente deve ser revertido em favor do espólio do segurado.

Logo, em observância ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum,
a análise desta Corte deve limitar-se aos pontos especificamente impugnados nas razões recursais, quais sejam: (i) o alegado equívoco na interpretação da cláusula de cobertura e (ii) a finalidade do seguro prestamista.

Os demais aspectos da sentença, incluindo a rejeição das preliminares, o reconhecimento da aplicabilidade do CDC, a abusividade da recusa de cobertura fundada em doença preexistente e a configuração do dano moral, não foram objeto de impugnação específica, estando, portanto, fora do âmbito de cognição deste recurso.

Sustenta o apelante que a sentença teria incorrido em equívoco hermenêutico ao considerar o valor de R$ 300.000,00 como sendo a quantia efetivamente garantida ao segurado ou a seus herdeiros, quando, a seu ver, referido montante corresponderia tão somente ao
limite máximo de cobertura estipulado na apólice
, a ser observado em caso de ocorrência de sinistro, não implicando, por si só, direito automático à integral percepção dessa quantia.

Cumpre, desde logo, consignar que o pacto securitário ora em exame
não ostenta natureza de seguro de vida em sentido estrito, mas, diversamente, cuida-se de típico seguro prestamista
, instituto dotado de configuração jurídica própria e finalismo específico. Tal modalidade de seguro tem por escopo precípuo
a salvaguarda da relação obrigacional
firmada entre o segurado e a instituição financeira estipulante, promovendo, no advento do sinistro – como a morte ou invalidez permanente do contratante –, a quitação do débito pendente, liberando-se, assim, o patrimônio do devedor e, por extensão, de seus herdeiros, da constrição patrimonial oriunda da obrigação não adimplida.

No caso concreto, é fato incontroverso que o Sr. Antonio Carlos de Castro celebrou, em 23 de novembro de 2019, contrato de seguro de proteção financeira (SPF), vinculado ao financiamento de veículo automotor, com capital segurado expressamente fixado no montante de R$ 300.000,00, conforme apólice no 9526-3, vindo a óbito em 16 de fevereiro de 2020.

A
função essencial do seguro prestamista reside, pois, na quitação da dívida remanescente do financiamento em virtude da ocorrência de evento coberto
, conferindo-se, assim, proteção não apenas à entidade financeira credora, mas também à esfera jurídica do segurado e de seus sucessores, os quais se veem liberados da obrigação mediante a cobertura securitária contratada.

Todavia, a tese sustentada pelo apelante – no sentido de que a
obrigação da seguradora exaure-se com a extinção da dívida perante o estipulante
–
não encontra amparo jurídico
, revelando-se redutora e descompassada com a principiologia que rege as relações contratuais contemporâneas.

Com efeito, deve-se reconhecer que, para além do adimplemento do saldo devedor junto à instituição financeira, a seguradora responde, igualmente, pela restituição dos valores eventualmente pagos pelos herdeiros após o óbito do segurado, quando tais pagamentos se deram no intuito de evitar a mora contratual e seus consectários jurídicos, como juros, multa, protesto e execução de garantias reais.

Admitir a tese recursal importaria chancelar hipótese de notória injustiça material, em que os herdeiros, compelidos pelas circunstâncias e pela legítima expectativa de preservação do bem objeto da garantia, se veem forçados a honrar obrigações que, em tese, já estariam sob o amparo do contrato de seguro, sem possibilidade de reembolso, enquanto a seguradora, sem motivo juridicamente plausível, se eximiria do cumprimento de sua contraprestação, embora tenha recebido integralmente o prêmio avençado.

Tal exegese encontra óbice nos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, ambos expressamente consagrados nos arts. 421 e 422 do Código Civil, e esbarra, ainda, na vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do mesmo diploma, porquanto implicaria permitir que a seguradora aufira vantagem econômica indevida, à custa do patrimônio dos herdeiros, sem a correspondente entrega da cobertura pactuada.

Assim, a circunstância de o seguro prestamista ter como finalidade precípua a quitação da dívida não implica que, havendo capital segurado em valor superior ao débito, o excedente deva permanecer com a seguradora. Tal entendimento violaria o princípio do equilíbrio contratual e resultaria em vantagem indevida para a seguradora, que receberia o prêmio integral sem entregar a contraprestação correspondente.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA . QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE PAGAMENTO DO REMANESCENTE DA INDENIZAÇÃO AOS HERDEIROS DO SEGURADO. ÔNUS DA PARTE AUTORA DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. O seguro prestamista tem o objetivo de garantir a quitação da dívida do segurado, em caso de falecimento, invalidez ou até mesmo desemprego involuntário, de forma que, considerando o falecimento do segurado e a natureza do seguro por ele contratado, a indenização deve ser paga, cujo valor será utilizado na quitação das parcelas restantes do contrato de consórcio ou do empréstimo, conforme o caso. A utilização de seguro prestamista devido à morte do consorciado gera para seus herdeiros apenas a quitação do saldo devedor. 2 . A depender de como esteja redigido o contrato, o que remanescer da indenização do seguro, após a quitação do saldo devedor do consórcio, deve ser revertido aos herdeiros do consorciado falecido. 3. No caso concreto, o contrato acessório não previu o pagamento do remanescente da indenização ao consorciado ou herdeiros seus, em caso de falecimento. As apelantes deixaram de comprovar a existência de qualquer abusividade presente no contrato (art . 373, I, do CPC), o que torna suas cláusulas plenamente válidas. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os (as) Desembargadores (as) da 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr . Desembargador Relator. Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema. DESEMBARGADOR ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA Relator (TJ-CE - AC: 01489048720188060001 Fortaleza, Relator.: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA, Data de Julgamento: 30/08/2023, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2023)

Na espécie vertente, constata-se que a r. sentença recorrida determinou o pagamento da indenização securitária até o limite do capital segurado – R$ 300.000,00 –, com a finalidade de promover a integral quitação do contrato de financiamento celebrado junto ao Banco RCI Brasil S.A., estabelecendo, de forma expressa e adequada, que eventual excedente, remanescente
após a liquidação do débito, deverá ser repassado ao espólio do segurado
.

Tal deliberação judicial alinha-se, com precisão técnico-jurídica, à natureza jurídica do seguro prestamista, cuja função primordial consiste em assegurar, diante da ocorrência do sinistro, a extinção das obrigações contratuais mantidas pelo segurado com a instituição financeira estipulante, sem, no entanto, desconsiderar o interesse patrimonial legítimo dos seus sucessores em relação à quantia contratualmente estipulada como cobertura máxima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. SALDO REMANESCENTE . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. AVENTADO DEVER DE COBERTURA PELO SALDO REMANESCENTE DO SEGURO. ACOLHIMENTO . SEGURO PRESTAMISTA QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO PRIMÁRIO O CREDOR DA OBRIGAÇÃO GARANTIDA E SECUNDÁRIO, SE HOUVER CRÉDITO REMANESCENTE, O PRÓPRIO SEGURADO OU SEUS HERDEIROS. INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO N. 469/2022 DA SUSEP. HIPÓTESE EM QUE HOUVE A QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO EM VALOR MENOR AO GARANTIDO . EXISTÊNCIA DE SALDO EXCEDENTE. QUANTIA QUE DEVERÁ SER REPASSADA À HERDEIRA NECESSÁRIA DO FALECIDO, NOS TERMOS DO ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES . SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . (TJ-SC - APL: 03027436220198240045, Relator.: Osmar Nunes Júnior, Data de Julgamento: 27/07/2023, Sétima Câmara de Direito Civil)

Destarte, o fato de se tratar de seguro prestamista não afasta a possibilidade de que eventual diferença entre o capital segurado e o saldo devedor seja destinada ao espólio ou aos beneficiários indicados, principalmente quando o contrato estabelece expressamente um capital segurado em valor fixo, como no caso dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida quanto aos pontos impugnados.

Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante aos patronos dos apelados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025